Tribunal: TJES
Processo: 5028417-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028417-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL

APELADO: SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA FALIDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença para inverter os ônus sucumbenciais, condenando os ora embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em favor da Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME). Alegam que o acórdão incorreu em contradição ao atribuir-lhes a responsabilidade pelo ajuizamento dos embargos de terceiro, quando, segundo sustentam, tal situação teria sido ocasionada por omissão do credor fiduciário quanto à realização do leilão público do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que inverteu os ônus da sucumbência, à luz da alegação de que a causa da demanda teria sido a omissão do credor fiduciário (FINAME).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, pois a controvérsia sobre a causa da demanda foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação, com conclusão contrária à tese defendida pelos embargantes.

O recurso pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Nos termos do entendimento do STJ e da jurisprudência do TJ/ES, a simples discordância com a decisão proferida não configura vício sanável por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando pela mera discordância com a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à alteração do resultado do julgamento.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº5028417-35.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MASSA FALIDA SAN GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA e outros

EMBARGAD
A
:
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL (FINAME)

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MASSA FALIDA SAN GONCALO COM
É
RCIO E IND
Ú
STRIA DE PANIFICADOS LTDA
e outros
contra o v. acórdão de Id 10246495, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL (FINAME)

e reformou parcialmente a sentença
“
unicamente no sentido de inverter os ônus sucumbenciais
”, de modo a condenar as apeladas, ora embargantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais de Id 10904296, alegam, em síntese, que

o acórdão recorrido
“
incide em contradição ao incorrer em premissa fática equivocada ao considerar que as ora embargantes teriam dado causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro em questão, invertendo o ônus processual sucumbencial, quando, na verdade, foi a omissão do FINAME em relação à realização do leilão público do imóvel que deu ensejo à indisponibilidade que ensejou a propositura da presente demanda”.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes,
“a fim de reconhecer que, em
ú
ltima ratio, foi o FINAME que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro”.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, contudo, não se vislumbra a contradição apontada. Isso porque a questão suscitada pelos embargantes nestes aclaratórios foi precisamente a controvérsia analisada no julgamento do recurso de apelação, cujo objeto se restringia especificamente à atribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, tem-se que o acórdão recorrido expressamente analisou a matéria, mas concluiu em sentido diverso ao defendido pelos apelados, ora embargantes, o que, todavia, não caracteriza contradição ou erro de premissa fática. A fim de melhor ilustrar o que acabo de expor, observe-se o seguinte excerto do acórdão embargado:

[...] A não realização do leilão, fundamento utilizado pelo Magistrado singular para impor ao embargante/apelante os ônus da sucumbência, se presta à utilização do valor obtido com a venda para pagar a dívida e entregar ao devedor eventual quantia que sobrar, sendo posterior à consolidação da propriedade no nome do fiduciário. Confira-se a redação do dispositivo:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Nesse sentido, eventual inobservância do procedimento legal pelo fiduciário ao não realizar o leilão não interfere na propriedade do bem, motivo pelo qual, de fato, assiste razão ao recorrente, de maneira que os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte embargada.

Imperioso ressaltar ainda que, consoante entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, “como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2/6/2016), de modo que desde a constituição da alienação fiduciária a constrição do bem seria indevida. [...]

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que os embargantes buscam rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que os recorrentes pretendem reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhes favoreceria, o que não enseja o aviamento de Embargos de Declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23)

Fundamentada, pois, a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do art.1.022, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.